Tribunal: TJBA
Processo: 8039162-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039162-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL NASCIMENTO FIUZA

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. SUFICIÊNCIA. TEMA 1132 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por C6 Bank S.A., que deferiu a apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, diante da inadimplência do devedor desde a 4ª parcela vencida em 13/02/2025, bem como afastou a alegação de conexão com ação revisional proposta pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”, é suficiente para a constituição em mora do devedor; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, com consequente declínio de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “NÃO PROCURADO” não invalida o ato, quando demonstrado que o envio ocorreu para o endereço contratualmente informado.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132 admite a suficiência do envio da notificação para a comprovação da mora, independentemente do recebimento.

A inadimplência do agravante encontra-se devidamente comprovada nos autos, inexistindo demonstração de pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas.

A ação de busca e apreensão possui rito próprio e finalidade específica de retomada do bem, não se confundindo com a ação revisional, o que afasta, no caso, o reconhecimento de conexão.

A tutela provisória concedida na ação revisional condiciona a manutenção da posse do bem ao depósito integral das prestações, obrigação não comprovadamente cumprida pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida sem recebimento pelo devedor.

A devolução da notificação com a anotação “NÃO PROCURADO” não afasta a validade do ato quando o credor comprova o envio ao endereço contratual.

Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional quando os pedidos e ritos são distintos e inexistente o cumprimento das condições impostas em tutela provisória revisional.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, I; 1.026, § 2º; 1.021, § 4º. Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132. STJ, Súmula nº 72. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8006451-84.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 15.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039162-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante DANIEL NASCIMENTO FIUZA e como apelada BANCO FICSA S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado

Presidente

Relator